Tribunal: TJES
Processo: 0006978-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006978-20.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS MARINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006978-20.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Â
NG
ELA MARIA DOS SANTOS MARINHO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, substituída por duas restritivas de direitos, em razão do
uso consciente de documento público falso
(carteira de identidade).

A defesa requereu a
absolvição
, sustentando
atipicidade da conduta
ou
insuficiência de provas
para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta da apelante — uso de carteira de identidade falsificada — é
atípica
, em razão de falsificação grosseira ou ausência de dolo;
(ii) verificar se há
prova suficiente
de autoria e materialidade a amparar a condenação pelo art. 304 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e oral comprova a
materialidade do crime
, demonstrada pelo boletim unificado nº 34672355, laudo pericial nº 22.498/2017 e depoimentos das testemunhas policiais, que confirmam a apreensão e posterior constatação de falsidade do documento.

A
autoria delitiva
é atribuída à apelante, que apresentou o documento falso na delegacia e não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia.

O
laudo pericial
atesta que a carteira de identidade examinada é falsa, em razão de
substituição de fotografia e irregularidades nas bordas da perfuração
, o que afasta qualquer dúvida sobre a falsidade.

A
falsificação não é grosseira
, uma vez que a constatação da falsidade exigiu exame técnico, o que torna
típica
a conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024).

O dolo está presente, pois a apelante apresentou documento anteriormente declarado como “perdido” para se identificar, conduta que evidencia ciência da falsidade.

Assim, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem a absolvição por atipicidade ou ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de documento público falso cuja falsidade somente é constatada mediante perícia configura o crime previsto no art. 304 do Código Penal.

A falsificação não é grosseira quando sua detecção depende de exame técnico, sendo inaplicável o princípio do crime impossível.

A alegação de desconhecimento da falsidade do documento é inidônea quando o agente se beneficia conscientemente de documento anteriormente declarado como perdido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006978-20.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS MARINHO
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de dezembro de 2017, consciente e voluntariamente, fez uso de documento público falso.

Nas razões recursais, requer a defesa absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do
s

delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado n. 34672355, laudo pericial de exame em documento n. 22.498/2017, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, afirmou desconhecer que o RG apresentado era falso.

Destaco que a ré não foi interrogada em juízo, sendo decretada a sua revelia.

O policial militar Leonardo Alves Joaquim, também em juízo, disse que um detalhe o chamou atenção, sendo a falta de espaço no número do RG.

A policial civil Luciana Meireles Corrêa, tanto na esfera policial quanto em juízo, revelou que registrou o boletim de ocorrência da acusada, utilizando-se dos dados constantes em sua certidão de nascimento, uma vez que ela alegou ter perdido a sua carteira de identidade.

Dias depois, a apelante retornou a unidade policial informando que seu nome estaria errado. Diante disso, a testemunha entrou no sistema SISPES para consultar o nome e percebeu que a foto cadastrada não correspondia às características físicas de
ÂNGELA
.

Na ocasião, a recorrente apresentou uma carteira de identidade, sendo que tal documento estava supostamente perdido, sendo este o motivo do registro do boletim de ocorrência em um primeiro momento.

Diante disso, a testemunha policial tomou as providências cabíveis e o documento foi apreendido, sendo encaminhado ao setor de perícia, posteriormente havendo a comprovação de que o documento era falso.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há que falar em atipicidade na utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsa com o intuito de se identificar perante policiais, tendo sido revelada a identidade e, consequentemente, a falsificação do documento, somente após "pesquisas realizadas na delegacia e por meio da percuciente análise pericial". 2. Tendo o Tribunal de origem, após análise detida de todo o acervo probatório, recebido a denúncia por entender que a falsificação do documento não era grosseira, sendo necessário, inclusive, posterior perícia para a sua constatação, para se chegar à conclusão diversa, perquirindo sobre o nível da falsificação, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O fato de os policiais poderem verificar por meio de consulta aos seus sistemas informatizados a autenticidade da Carteira Nacional de Habilitação não conduz à conclusão de que se estaria diante de crime impossível, já que o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz para a produção do resultado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

A alegação defensiva quanto ao desconhecimento da falsidade do documento resta isolada nos autos, não havendo qualquer prova neste sentido.

Corroborando as provas orais colhidas, o laudo pericial de exame em documento n. 22.498/2017 atestou que
“[...] findo o exame, conclui a perita que a Carteira de Identidade – ES, em nome de Angela Maria dos Santos, Registro Geral 2.004/036 – ES, enviada a exame, citada em “Da Peça Questionada”, é falsa, pois possuía as bordas irregulares na perfuração da fotografia, tendo sido a fotografia original substituída”
.

Inviável, portanto, a absolvição da ré por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.